Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-81.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002254-81.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 279.821.810-15 (APELADO), ELOIR FRANCISCO MILANO DA SILVA - CPF: 325.004.538-12 (ADVOGADO), ELVIO GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 247.338.730-34 (APELADO), RAFAEL SOUZA DOS SANTOS - CPF: 039.261.129-56 (APELADO), ERI GIACOMELLI DOS SANTOS - CPF: 124.459.830-53 (APELADO), PENHAS JUNTAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.746.888/0001-22 (APELANTE), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (APELANTE), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (APELANTE), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – SÚMULA 231 DO STF – RÉU REVEL QUE NÃO COMPARECEU NOS AUTOS PLEITEANDO PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS PRETENDIDAS PARA FINS DE APRECIAÇÃO DA PERTINÊNCIA E PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – ABATIMENTO DE VALORES – CÁLCULO QUE JÁ EXCLUI O PAGAMENTO PARCIAL RELATIVA A OBRIGAÇÃO DO ANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não suscitada pelo réu revel a produção de provas em momento oportuno, vindo a fazê-lo somente após a prolação da sentença, não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com amparo na súmula n. 231 do STF, também porque não foi indicada as provas que pretendia produzir para fins de apreciar da pertinência e reconhecimento de eventual prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PENHAS JUNTAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,

contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS, ELVIO GIOACOMELLI DOS SANTOS, RAFAEL SOUZA GIACOMELLI DOS SANTOS e ERI GIACOMELLI DOS SANTO,
que julgou procedente a pretensão autoral condenando as rés ao pagamento no importe de “R$ 15.172.001,14 (quinze milhões, cento e setenta e dois mil e um real e quatorze centavos) em favor dos autores, acrescidos de correção monetária calculada pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos devidos desde a citação,
extinguindo o feito com resolução de mérito
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC”, além das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%, sobre o valor da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A Apelante defende cerceamento de defesa, ao argumento de que a revelia não obsta a possibilidade de produção de provas pelas partes, ante o entendimento sumulado (231 do STF).

Nesse cenário, aponta que no caso concreto, o juiz sentenciante julgou o processo sem intimar as partes quanto ao interesse em produção de provas.

Requer seja anulada a sentença.

No mérito, suscita: “DA QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO: MATÉRIA FÁTICA QUE PODE SER ANALISADA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR NA INICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA REVELIA SOBRE O PONTO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO.”.

Argumenta que o montante indicado na inicial e as parcelas que supostamente inadimpliram contradizem as provas juntadas na peça; que apesar de alegarem não haver pagamento das parcelas de 2.017 e 2.018, juntaram recibos de quitação integral delas.

Nestes termos requer seja afastada a cobrança relativa aos anos de 2.017 e 2.018.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita, autorizado o parcelamento. Com o pagamento da 1ª. parcela, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PENHAS JUNTAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,

contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS, ELVIO GIOACOMELLI DOS SANTOS, RAFAEL SOUZA GIACOMELLI DOS SANTOS e ERI GIACOMELLI DOS SANTO,
que julgou procedente a pretensão autoral condenando as rés ao pagamento no importe de “R$ 15.172.001,14 (quinze milhões, cento e setenta e dois mil e um real e quatorze centavos) em favor dos autores, acrescidos de correção monetária calculada pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos devidos desde a citação,
extinguindo o feito com resolução de mérito
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC”, além das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%, sobre o valor da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A sentença a respeito do julgamento antecipado e a revelia é a seguinte:

“Primeiro, considerando que as requeridas deixaram de oferecer contestação embora devidamente citadas,
decreto –lhes a revelia
com fundamento no artigo 344 do CPC.

Desta forma, diante da revelia e dispensa do autor de produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC:

Um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Neste sentido:

CPC – Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Sabe-se que a revelia não enseja automática procedência da ação, neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR – DECRETAÇÃO DE REVELIA – REJEITADA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Apesar de o artigo 344 do CPC considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor e não contestados pela parte requerida, a revelia por si só não impõe a automática procedência da ação e nem pode ser o único fundamento da sentença, uma vez que ainda caberá ao juiz analisar os pedidos contidos na inicial.
Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória. Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de documentos requeridos pela parte não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. A aferição da abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no contrato ou a taxa de juros anual pactuada for superior ao duodécuplo da taxa mensal descrita no contrato. Inexistindo a cobrança de encargos abusivos, não há que se falar em restituição de valores pagos. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. (TJMT - Ap 108260/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017) (grifei).

Todavia, não é o caso dos autos, visto que o instrumento particular de compra e venda de id. 59213296 demonstra a relação jurídica havida entre as partes.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, caberia ao requerido comprovar o pagamento do débito, o que não o fez.

Ademais, além de não contestar a demanda, apresentando apenas documentos, a parte requerida sequer impugnou o cálculo apresentado pela parte autora.

Com efeito, o artigo 373 do Código de Processo Civil, descreve o seguinte,
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, o requerido não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

"Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Patente, portanto, o ônus da prova incumbe a quem alega, o que não ocorreu no presente caso...”.

E, nos Embargos de Declaração, a juíza sentenciante complementou:

“A propósito, ocorrendo a revelia, cabe ao réu, caso queira, comparecer em tempo aos autos para requerer a produção de provas (artigo 349 do CPC), sendo contrário à lei o argumento de necessidade de ser provocado por intimação para tanto, até porque um dos efeitos da revelia é a dispensa de intimação da parte, passando a fluir os prazos da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, podendo o réu intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.

Portanto, não tendo comparecido o réu em tempo nos autos para pedir a produção de provas, estávamos diante de hipótese legal expressa de julgamento antecipado do pedido (artigo 355, inciso II, do CPC), cabendo ao réu revel, que interveio no processo somente depois da prolação da sentença, recebê-lo no estado em que se encontra, não havendo se falar em cerceamento de defesa.”.

Não há qualquer desacerto a ser reconhecido.

De fato, a súmula prevê que,
“O revel, em processo cível, pode produzir provas...”
todavia, referida súmula complementa
“desde que compareça em tempo oportuno”;
no caso, a apelante compareceu nos autos com a juntada em 01/07/2.022 e a sentença foi proferida em 14/09/2.022, ou seja, a apelante teve dois meses, para comparecer aos autos e requerer a produção de prova, contudo, não o fez..

Aliás, calha registrar que nem mesmo nas razões recursais o apelante demonstra quais provas pretendia produzir, especificando-as, para fins de avaliação da pertinência e a verificação de eventual prejuízo.

Rejeito, portanto, a tese de cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido de exclusão da cobrança relativa aos anos de 2.017 e 2.018, também não prospera.

Isto porque, além da revelia impedir a análise de matéria fática, que deveria ter sido levantada na contestação, razão pela qual se opera a preclusão, o fato é que as quitações mencionadas são exclusivamente a valores descriminados e não ao valor total do respectivo ano.

Consta da inicial indicação expressa dos valores quitados e seu devido abatimento do valor total.

Por fim, no que tange ao pleito de litigância de má-fé tenho que, por ora, a tese suscitada pela apelante não extrapolou o intuito de defender direito que acredita ser aplicável.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto, conheço do recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023